Tribunal: TJMT
Processo: 1018061-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018061-74.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DO 6o JUÍZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (SUSCITADO), MARIA SATURNINA DA SILVA - CPF: 340.384.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PENSÃO POR MORTE – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM O INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE

1. Não há que se falar em conexão entre ações sem identidade de pedidos ou causa de pedir. Art. 55, “caput”, CPC.

2. A existência de interesse jurídico de terceiros não exige o reconhecimento de conexão entre ações que tramitam em juízos diversos, mas a simples formação de litisconsórcio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz da
3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante de decisão emanada do
6o JUIZADO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que, nos autos da “Ação para Concessão de Pensão por Morte” de n.o 1037556-04.2021.8.11.0001”, declinou da competência e remeteu os autos ao juízo suscitante, ao fundamento de que há conexão entre o referido processo e o inventário instaurado pelos herdeiros do
de cujus
.

A Suscitante afirma que o pedido de pensão por morte não se inclui na competência da Vara de Família e Sucessões e que não há conexão, eis que a matéria previdenciária é insuscetível de apreciação nos autos do inventário, devendo a questão ser dirimida pelo juízo originário. Por fim, sustenta que não há risco de prolação de decisões conflitantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emitentes pares:

O conflito foi instaurado em decorrência da redistribuição determinada pelo juiz do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que entendeu que o pedido de pensão por morte guarda conexão com o inventário instaurado perante o juízo suscitante, além de sustentar a existência de risco de prolação de decisões conflitantes, ao fundamento de que o deferimento do pleito autoral poderia afetar a esfera jurídica dos “possíveis terceiros interessados” indicados nos autos do processo tido como conexo.

Pela análise dos autos, percebe-se que a redistribuição foi determinada equivocadamente.

Não há conexão, eis que inexiste identidade de pedidos e causa de pedir, sendo a matéria previdenciária insuscetível de apuração nas ações de inventário, pelo que o caso em análise não se amolda ao art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Também não se vislumbra o alegado risco de prolação de decisões conflitantes, para fins de aplicação do art. 55, §3o do CPC, tampouco a necessidade de prorrogação da competência da Vara de Família e Sucessões pela existência de interesse de terceiros, na medida em que, para o suprimento de eventual vício, bastaria a formação de litisconsórcio passivo, como bem pontuado nas razões da suscitação (id. 104799981 – p. 8).

Não se ignora que a competência dos Juizados Especiais também deve ser aferida com base no efetivo valor da causa; todavia, tal análise competirá ao próprio Juízo Suscitado na fase processual oportuna e não afeta o entendimento ora adotado.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022